Tribunal: TJDFT
Processo: 0740359-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740359-39.2024.8.07.0001 RECORRENTE: METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP RECORRIDO: MARCOS ANTONIO PEREIRA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE DADO PESSOAL. NÚMERO DE TELEFONE CELULAR. FIGURA PÚBLICA. LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA. APLICAÇÃO DA LGPD. ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. APELAÇÕES CONHECIDAS. DESPROVIDA A DA RÉ E PROVIDA A DO AUTOR. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido de compensação por danos morais formulado por deputado federal em razão da divulgação, por portal de notícias, de seu número de celular, fixando o valor em R$ 2.000,00 (dois mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em debate consiste em saber se (i) houve ilicitude na conduta da ré ao divulgar o número de telefone do autor, (ii) se houve abalo moral indenizável e (iii) se o valor fixado deve ser mantido ou alterado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora o autor exerça função pública, o número de telefone divulgado não era necessariamente funcional, tampouco constava de fontes oficiais acessíveis ao público. 4. A divulgação do dado afrontou os princípios da finalidade, necessidade e boa-fé previstos na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), ausente qualquer demonstração de consentimento para sua publicação. 5. O direito à liberdade de imprensa, embora assegurado constitucionalmente, não é absoluto e deve observar os limites impostos pelos direitos da personalidade. 6. A exposição do número do autor, sem relevância para o conteúdo da reportagem, implicou violação à sua privacidade e ensejou o recebimento de mensagens, inclusive de cunho ameaçador, circunstâncias suficientes para caracterizar o dano moral in re ipsa. 7. Considerando a abrangência nacional do veículo de imprensa e a repercussão do ato lesivo, bem como o cargo político ocupado pelo autor, mostra-se adequada a majoração do valor fixado a título de compensação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelações conhecidas. Improvida a da requerida e provida a do autor. Tese de julgamento: "A divulgação indevida de dado pessoal — como número de telefone celular — sem consentimento do titular e sem relevância jornalística, configura violação aos direitos da personalidade, ainda que se trate de pessoa pública, ensejando o dever de indenizar nos termos da LGPD e dos princípios constitucionais da proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. Diante das circunstâncias do caso concreto, impõe-se a majoração do valor compensatório inicialmente fixado, de modo a assegurar a função reparatória e pedagógica da indenização, segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados Constituição Federal, arts. 5o, incisos V, X e XIV e 220. Lei no 13.709/2018 (LGPD), arts. 6o, 7o e 8o. Código Civil, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 403. TJDFT, Acórdão 1960042, 0708234-06.2024.8.07.0005, Rel. Des. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, julgado em 24/01/2025, DJe 07/02/2025; Acórdão 1900249, 0723471-29.2023.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 08/08/2024, DJe 13/08/2024; e Acórdão 1784627, 0701939-69.2023.8.07.0010, Rel. Des. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, julgado em 13/11/2023, DJe 23/11/2023. O recorrente alega violação aos artigos 187, 884 e 927, todos do Código Civil, sustentando indevida sua condenação ao pagamento de compensação por dano moral, ao argumento de que não cometeu ato ilícito. Afirma que a manutenção do acórdão vergastado afronta o legítimo exercício da liberdade de expressão consubstanciada no direito-dever de informar, destacando ser o conteúdo jornalístico manifestamente verídico e legítimo. Aduz, ainda, afronta aos artigos 186 do CC, 187, 373, 927, todos do Código de Processo Civil, 6o, 7o e 8o, todos da Lei Geral de Proteção de Dados, e enunciado 403 da Súmula do STJ, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada afrontou os referidos dispositivos legais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 187, 884 e 927, todos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao apontado malferimento aos artigos 186 do CC, 187, 373, 927, todos do Código de Processo Civil, 6o, 7o e 8o, todos da Lei Geral de Proteção de Dados, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 403 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002